Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-63.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800316-63.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WDSON MOURA PENHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍTIMA ALVEJADA POR DISPARO DE PROJÉTIL DE BORRACHA EFETUADO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO.

USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA POLICIAL CONFIGURADA. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADEL. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO TETO ESTABELECIDO NA NORMA PERTINENTE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 29/09/2019, por volta das 3 horas, o apelado se encontrava no cais da cidade de Tucuruí, juntamente com seu irmão e um colega de alcunha Prince. Na ocasião, houve uma confusão entre esse último nacional mencionado e terceira pessoa, tendo um policial militar efetuado disparo de borracha que o lesionou, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Ficha de Atendimento Hospitalar.

3.

Vale destacar que em audiência de instrução e julgamento, o apelado confirmou que foi vítima de disparo de bala de borracha quando se encontrava desarmado e sem oferecimento de risco. Nesse contexto, diferente do defendido pelo ente público recorrente, houve ato ilícito praticado pelos seus agentes do Estado, à medida que, ausente a conduta violenta por parte do recorrido, não foram observados os procedimentos para a contenção da confusão que formara na via pública, tendo sido empregado, pelos policiais, atos desproporcionais, consistente no uso da violência.

4.

Diante disso, é incontestável o dano sofrido pelo recorrente, ante a truculência e a violência que foram empregadas pelos policiais militares, agentes do Estado que deveriam, ao contrário, preservar a integridade física das pessoas, incorrendo, portanto, o apelante, em falha na prestação do serviço público e em desacordo com o dever legal, de sorte que o dano moral restou caracterizado.

5.

Assim, conclui-se que o apelado demonstrou de forma objetiva o fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 373, I, do CPC, uma vez que houve uso anormal da força policial pelo agente investido de autoridade, exsurgindo o dever de indenizar.

6.

Não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou, mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. Inteligência do artigo 944 e artigo 945, ambos do Código Civil.

7.

Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização, verifica-se que o valor de R$6.000 (seis mil reais) arbitrados pelo juiz de origem se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em minoração, na forma requerida pelo ente apelante.

8.

No que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tem-se que não houve observância ao artigo 85, § 3º, I, do CPC. Isso porque, conforme dispositivo mencionado, em se tratando da Fazenda Pública, deve a sucumbência ser calculada no intervalo de 10% (dez) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação que não exceda 200 (duzentos) salários-mínimos.

9.

No caso, o juiz singular condenou o ente apelante no teto previsto pela norma processual. Desse modo, comporta provimento em parte o recurso do apelante para minorar a sucumbência para o mínimo legal, qual seja, 10% (dez) por cento sobre a condenação.

10.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) a 12 (doze) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. nº 0800316-63.2019.8.14.0061, ajuizada por WDSON MOURA PENHA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id.

12297589, págs. 1/12), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à sua condenação em quantia não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão de ter sido vítima de disparo de munição de borracha desferido por policial militar na data de 29/09/2019.

Esclarece o recorrente que o juiz de origem julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais pelo ocorrido.

Após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, apresenta o apelante fundamentos a respeito da inexistência da responsabilidade civil, dada a ausência de sua comprovação (artigo 373, I, CPC).

Aduz que o depoimento do apelado em juízo se mostrou confuso e incoerente e que ele sequer se dirigiu à Corregedoria da Polícia Militar e que a ação da Corporação para dispersar multidão em distúrbio ter atingido somente ele se mostra um fato questionável.

Expõe razões acerca da necessidade de minoração do quantum arbitrado a título de danos morais, frisando que o valor fixado pelo juiz singular se revela desproporcional ao caso sob exame (artigo 944 do CC).

Respeitante à sucumbência, discorre que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não observou os critérios aplicáveis à Fazenda Pública pelo artigo 85, § 2º do CPC.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, aduz o recorrente que ele deve ser contabilizado a partir da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 12297593, págs. 1/4) o recorrido, após breve explanação dos fatos, alega a comprovação da existência do dano, que o valor arbitrado a título de danos morais não merece reparo, que a data que deve incidir os juros moratórios é a partir do evento danoso (artigo 54/STJ) e que sucumbência não comporta modificação.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Recurso e contrarrazoes tempestivos (id. 12297594, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 13732412, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 15328042, págs. 1/3, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Wdson Moura Penha, ora apelado, a condenação do Estado do Pará, ora apelante, em indenização por danos morais em valor não inferior a R$6.000,00 (seis mil reais) em razão de ter sido alvejado com bala de borracha na data de 29/09/2019, no Município de origem, por ocasião de um distúrbio popular.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, o recorrente é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 29/09/2019, por volta das 3 horas, o apelado se encontrava no cais da cidade Tucuruí, juntamente com seu irmão e um colega de alcunha Prince. Na ocasião, houve uma confusão entre este último nacional mencionado e terceira pessoa, tendo um policial militar que estava na viatura de nº 1307 efetuado disparo de borracha que o lesionou, conforme Boletim de Ocorrência Policial (id. 12297563, pág. 1) e Ficha de Atendimento Hospitalar (id. 12297564, pág. 1).

Vale destacar que em audiência de instrução e julgamento (id. 50514833), o apelado confirmou que foi vítima de disparo de bala de borracha quando se encontrava desarmado e sem oferecimento de risco. Nesse contexto, diferente do defendido pelo ente recorrente, houve ato ilícito praticado por seus agentes, à medida que, ausente a conduta violenta por parte do recorrido, não foram observados os procedimentos para a contenção da confusão que se formara na via pública, tendo sido empregado, pelos policiais, atos desproporcionais ao estado das coisas, consistente no uso da violência.

Diante disso, é incontestável o dano sofrido pelo recorrido, ante a truculência e a violência que foram empregadas pelos policiais militares, agentes do Estado que deveriam, ao contrário, preservar a integridade física das pessoas, configurando-se, por conseguinte, no caso, falha na prestação do serviço público e em desacordo com o dever legal, de sorte que o dano moral restou caracterizado.

Nesse cenário, conclui-se que o apelado demonstrou de forma objetiva o fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 373, I, do CPC
[1]
, uma vez que houve uso anormal da força policial pelo agente investido de autoridade, exsurgindo o dever de indenizar

Respeitante ao dano moral, a atual Constituição da República e da Codificação Civil brasileira rezam o seguinte:

CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ao discorrer sobre o dano moral, leciona a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho que:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”
[2]

No caso vertente, conforme já exposto, o juiz de piso reconheceu a existência de dano moral em favor do apelado, tanto que arbitrou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela lesão sofrida.

Dito isso, como se sabe, não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou, mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai do artigo 944 e artigo 945, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização, verifica-se que o valor de R$6.000 (seis mil reais) arbitrado a título de danos morais se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em sua minoração, na forma requerida pelo ente apelante.

No que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados pelo juiz no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tem-se que não houve observância ao artigo 85, § 3º, I, do CPC. Isso porque, de acordo com o dispositivo mencionado, em se tratando da Fazenda Pública, deve a sucumbência ser calculada entre 10% (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação que não exceda o importe correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos. Eis a redação do referido dispositivo,
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso, o juiz de origem condenou o ente apelante no teto previsto pela norma processual. Assim, comporta provimento em parte o recurso do apelante para minorar a sucumbência para o mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Por fim, respeitante ao termo inicial dos juros moratórios, não há razão para a reforma da sentença, porquanto disciplina a Súmula nº 54/STJ que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Desse modo, agiu com acerto o juiz de origem em considerar como termo inicial a data do evento danoso para fins de fixação do consectário mencionado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, minorar o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De ofício, por não caberem, excluo da condenação o pagamento de custas pelo recorrente (
art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015).

É como o voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[2]
Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. Livro Eletrônico, Posição 1.401.

Belém, 13/12/2023